Tribunal: STF
Processo: HC 259705
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na Petição no Agravo em Recurso Especial 2.887.759/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de   falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios (art. 272, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão. Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pela defesa, os quais foram acolhidos para redimensionar a pena para 4 anos de reclusão. 



    Na sequência, o Ministério Público também opôs Embargos de Declaração, que foram igualmente acolhidos, “para, reconhecendo a incidência da causa de aumento prevista no art. 71 do CP”, fixar a pena definitiva em 5 anos, 5 meses e 10 dias. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa, nos autos do Agravo em Recurso Especial interposto por corréu, apresentou petição postulando a “remessa dos autos à instância a quo para que seja feita a necessária intimação” “do acórdão integrativo que acolheu os embargos de declaração do Ministério Público Federal”. O pedido foi indeferido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma do STJ decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO CORRÉU DO REQUERENTE. NULIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REQUERENTE. PETIÇÃO INDEFERIDA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Após o julgamento do recurso de apelação do ora requerente e sucessivos embargos de declaração na origem, sua condenação transitou em julgado. 



    2. A insurgência apresentada na presente petição, colacionada pelo requerente no agravo em recurso especial do corréu, revela descompasso com as normas de direito processual penal, sendo manifestamente incabível. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Na presente ação, o impetrante alega, em síntese, que, “logo após a prolação do acórdão” que majorou a pena do paciente em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, houve apenas uma “intimação subsequente expedida às partes, de natureza meramente administrativa, informando sobre a migração do feito para a plataforma eletrônica. Tal comunicação genérica, evidentemente, não supre a necessidade de intimação pessoal e específica do acórdão que resultou em prejuízo direto e substancial ao ora paciente”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para o fim de reconhecer e declarar a nulidade absoluta do processo a partir do julgamento dos segundos embargos de declaração pelo TRF-1, por ausência de intimação do paciente e de sua defesa técnica”. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente